Tribunal: CARF
Processo: 10320.721190/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.721190/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.283 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de outubro de 2022
Recorrente
ALBERTO SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005, 2006
PERÍCIA. DILIGÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização e dimensão dessas áreas.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.721190/2009-80
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721190/2009-80

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificações de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, fls. 758/762, 784/788, 809/813, 834/838, 859/663 e 883/887, exercícios
2004, 2005 e 2006, nas quais foi apurado imposto devido por falta de recolhimento/apuração
incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício, referente aos imóveis
denominados "Fazenda Alegre Coco", cadastrado na RFB sob o n° 5.662.352-6, com área de
26.628,5 ha, e “Fazenda Paraíso I”, cadastrado na RFB sob o no 5.662.333-0, com área de
16.000,0 ha, ambos localizados no Município de Tuntum – MA, em virtude de: a) Área de
Preservação Permanente - APP declarada não comprovada; b) Area de Reserva Legal – ARL
declarada não comprovada; e c) Valor da Terra Nua – VTN declarado não comprovado.
Consta das Notificações de Lançamento as seguintes informações:
O contribuinte não apresentou Ato Declaratório Ambiental – ADA, laudo técnico
emitido por profissional habilitado, certidão de órgão competente, cópia da matrícula do registro
imobiliário, cópia de termo de responsabilidade/compromisso de averbação da reserva legal ou
termo de ajustamento de conduta da reserva legal, acompanhada de certidão emitida pelo
cartório de registro de imóveis comprovando que o imóvel não possui matrícula, e demais
documentos solicitados.
Para o município de Tuntum/MA, o valor do hectare da terra nua constante do
Sistema de Preços de Terra – SIPT e informado pela Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Desenvolvimento Rural do Estado do Maranhão é de R$ 40,00. Com base nesses
dados foi arbitrado o VTN.
Em impugnação apresentada às fls. 909 e seguintes, o contribuinte alega que
embora tenha adquirido os terrenos, jamais tomou posse deles, pois grande parte da área
encontra-se invadida, o que motivou o ajuizamento de ação reivindicatória. Diz que o
lançamento está errado tanto na determinação do VTN tributável quanto na alíquota aplicável.
Afirma que a averbação não constitui condição de existência da ARL. Questiona a multa de
75%, alegando ausência de má-fé. Pugna pela produção de prova pericial para vistoria in loco
para comprovar a existência das áreas e a invasão dos imóveis. Requer a improcedência das
notificações.
A DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 03-062.178
de fls. 1.393/1.412, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004, 2005, 2006
DO SUJEITO PASSIVO. PROPRIETÁRIO
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da obrigação
tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de imóvel rural, o
titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, sendo facultado ao Fisco
exigir o tributo, sem beneficio de ordem, de qualquer deles.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721190/2009-80

Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva das áreas de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) – SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo de Avaliação, elaborado por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas da ABNT - NBR
14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel e a
existência de características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a
revisão do VTN em questão.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão em 10/3/15 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 1.429), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 9/4/15, fls. 1.433/1.461, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega cerceamento de defesa por ter a DRJ negado seu pedido de
perícia e diligência, violando o direito à ampla defesa e contraditório, devendo ser anulada a
decisão de primeira instância.
Explica que o lançamento decorre de declarações de ITR apresentadas pelo
contador do recorrente, que informou ser o mesmo proprietário dos imóveis. Embora tenha
adquirido as terras no ano de 2000, jamais tomou posse das mesmas, pois grande parte da área
encontra-se invadida. Os diversos posseiros e invasores obtiveram do Cartório da Comarca de
Tuntum, em datas posteriores aos seus títulos, o registro de que são os verdadeiros proprietários
das referidas terras. Descreve os fatos registrados sob a matrícula 2.866. Tal fato motivou o
ajuizamento de ação reivindicatória no 108/2009, a qual foi extinta, sendo-lhe desfavorável.
Entende que até que o Poder Judiciário declare, por sentença, que o recorrente é o
proprietário dos imóveis, não pode ser cobrado o ITR, visto não ser o contribuinte do imposto,
pois não detém a posse. Diz que tem que pagar ITR por uma terra que o Poder Judiciário
reconheceu ser de titularidade de terceiros. Cita jurisprudência.
Diz que o lançamento está errado tanto na determinação do VTN tributável quanto
na alíquota aplicável, já que foram majorados artificialmente, devido à glosa das áreas de
utilização limitada declaradas e redução do grau de utilização. Disserta sobre a extrafiscalidade
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721190/2009-80

do ITR. Afirma que a área de reserva legal deve ser mantida por força de lei, independentemente
de registro em Cartório. Cita doutrina.
Aduz ser irrelevante do Ato Declaratório Ambiental para apuração do VTN. Cita
jurisprudência e decisões administrativas.
Questiona a multa de 75%, alegando ser esta confiscatória.
Requer seja anulada a decisão recorrida, por cerceamento do direito de defesa, e
caso assim não se entenda, que sejam julgados insubsistentes os lançamentos.
Às fls. 1.484/1.488 é juntada sentença na qual consta que o Processo no 108/2009
foi extinto sem julgamento de mérito, uma vez que, diante do óbito de dois dos réus, o autor,
devidamente intimado, não procedeu à substituição processual, com a intimação de todos os
herdeiros.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
PRELIMINAR
Alega o recorrente cerceamento do direito de defesa por ter a DRJ negado seu
pedido de perícia e diligência para que fiscalização verificasse no local a existência das áreas
declaradas e comprovasse que as terras foram invadidas.
No caso, não pode ser acolhido o pedido de realização de perícia, pois caberia ao
próprio contribuinte, que foi intimado para apresentar os documentos, apresentar laudo técnico,
acompanhado de ART, para comprovar as áreas declaradas e a situação do imóvel, não cabendo
a realização de perícia ou diligência para tal. O laudo poderia ter sido trazido aos autos, sendo a
prova documental suficiente para avaliação da auditoria fiscal e dos julgadores.
Nos termos do Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, art. 464, § 1o, incisos I e
II, a perícia será indeferida quando a prova do fato não depender do conhecimento especial de
técnico ou for desnecessária em vista de outras provas produzidas.
Portanto, não se justifica o deferimento da diligência ou perícia no presente caso,
uma vez que esta somente deve ocorrer quando a matéria de fato, ou em razão da natureza
técnica do assunto, cuja comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, devendo vir tal
pedido, sempre que possível, acompanhado de amostragem ou qualquer forma de evidenciação
dos aspectos cuja apreciação requer minucioso exame.
Assim, considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento
especializado sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que
ensejaram o lançamento, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de diligência ou perícia, pois nenhum documento foi apresentado, pelo menos por
amostragem, que demandasse exame pela fiscalização ou por perito.
Acrescente-se que não foram elaborados quesitos, nem indicado perito, conforme
previsto no Decreto 70.235/72:
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721190/2009-80

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Sobre a questão, foi aprovada a Súmula CARF no 163 em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021, que dispõe:
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Desta forma, sem razão o recorrente, não havendo que se falar em cerceamento do
direito de defesa.
MÉRITO
ILEGITIMIDADE PASSIVA
O recorrente insiste na tese apresentada na impugnação de que o imóvel rural foi
invadido e que, por isso, não é devido o imposto, até que o Poder Judiciário decida se é o
proprietário do imóvel.
Contudo, apresentou a DITR, como proprietário dos imóveis rurais, declarando,
inclusive, áreas de pastagem e de produção vegetal.
Alega o recorrente que ajuizou ação reivindicatória, contudo, conforme cópia de
sentença juntada, o Processo no 108/2009 foi extinto sem julgamento de mérito, uma vez que,
diante do óbito de dois dos réus, o autor, devidamente intimado, não procedeu a substituição
processual, com a intimação de todos os herdeiros.
Portanto não procede a alegação, como quer fazer crer o recorrente, de que o
Poder Judiciário reconheceu serem as terras de titularidade de terceiros.
Apesar de terem se passado anos após a citada sentença (de 12/12/2012), nenhum
novo documento foi juntado aos autos, capaz de comprovar as alegações apresentadas.
Quanto à apuração do ITR, a Lei 9.393, de 19/12/96, assim dispõe:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.

Também o Decreto 4.382, de 19/09/02, determina:
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721190/2009-80

Art. 47. A DITR está sujeita a revisão pela Secretaria da Receita Federal, que, se for o
caso, pode exigir do sujeito passivo a apresentação dos comprovantes necessários à
verificação da autenticidade das informações prestadas.
§ 1o A revisão é feita com elementos de que dispuser a Secretaria da Receita Federal,
esclarecimentos verbais ou escritos solicitados ao contribuinte ou por outros meios
previstos na legislação.
§ 2o O contribuinte que deixar de atender ao pedido de esclarecimentos ficará sujeito ao
lançamento de ofício de que tratam os arts. 50 e 51 (Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
inciso III).
Desta forma, à época da ocorrência do fato gerador, o proprietário do imóvel rural
em questão era, de fato, o sujeito passivo ora autuado, conforme ele mesmo afirma e declara.
Aliás, o proprietário do imóvel rural, contribuinte autuado, enviou por vários anos
as DITRs dos referidos imóveis. Não há uma explicação lógica para o envio das declarações se
ele entendia não ser o sujeito passivo da obrigação tributária.
O registro do imóvel em cartório é o ato formal que deve ser levado em
consideração. Possíveis dúvidas quanto ao registro do imóvel rural e sua validade deveria ser
objeto de ação judicial própria com esta finalidade por parte do contribuinte, contudo, apesar de
ciente disso, não prosseguiu no feito que fora extinto sem julgamento de mérito. Se o fez, não
apresentou qualquer documento na defesa ou no recurso.
A questão foi devidamente apreciada no acórdão recorrido:
No que diz respeito à existência de posseiros no imóvel, é preciso dizer que esse fato
não muda em nada a situação do contribuinte, que continua sendo sujeito passivo da
obrigação tributária, na condição de PROPRIETÁRIO dos referidos imóveis rurais à
época dos respectivos Fatos Geradores, nos termos dos artigos 29 e 31, da Lei n°
5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN).
[...]
Portanto, ao contrário da posição defendida pelo requerente na referida ação judicial,
cabia ao mesmo comprovar nos autos, com documentação hábil e idônea, que à época
dos fatos geradores do imposto (1°.01.2004, 1°.01.2005 e 1°.01.2006), não se
enquadrava na condição de Contribuinte, por não ser o legítimo proprietário do imóveis
(NIRF no 5.662.352-6 e no 5.662.333-0), titular do seu domínio útil, nem mesmo seu
possuidor a qualquer título.
Caso o impugnante não tivesse relação pessoal e direta com a situação que constituiu o
fato gerador, na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, inciso I, do CTN,
caberia a ele fazer prova de que os dados cadastrais das referidas DITR não
correspondem a realidade dos fatos, o que não ocorreu no presente caso.
Assim, não comprovado que o contribuinte perdeu a propriedade dos imóveis de NIRF
n° 5.662.352-6 e n° 5.662.333-0, não há como afastar, pelos documentos constantes dos
autos, a responsabilidade do contribuinte pelos ITR, relativos aos exercícios de
2004/2005/2006, já que o mesmo é o proprietário dos imóveis à época dos fatos
geradores dos ITR/2004/2005/2006 (1o.01.2004, 1°.01.2005 e 1°.01.2006), períodos
objetos do presente processo, razão pela qual, inclusive, foram apresentadas, em seu
nome, as DITR correspondentes.
Cumpre ressaltar que, contraditoriamente ao que afirma o impugnante, expressamente,
em sua peça impugnatória, às fls. 159, que jamais tomou posse dos imóveis, consta de
suas DITR/2004/2005/2006, às fls. 10, 36, 61, 80, 105 e 130, conforme reproduzido nos
Demonstrativos de Apuração do Imposto Devido, às fls. 04, 30, 55, 80, 105 e 130, que
foram declaradas áreas utilizadas pela atividade rural, ou seja, uma área de produtos
vegetais de 1.400,0 ha e uma área de pastagens de quase 3.000,0 ha, para o imóvel de
NIRF n° 5.662.352-6, e uma área de produtos vegetais de 400,0 ha e uma área pastagens
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721190/2009-80

um pouco acima de 2.000,0 ha, para o imóvel de NIRF n° 5.662.333-0, o que contribuiu
para um Grau de Utilização dos dois imóveis na faixa "maior que 80,0%", para os três
exercícios, permitindo o contribuinte usufruir a alíquota mínima de 0,45%, e que não foi
analisado no procedimento fiscal referente ao presente Processo, posto que essas áreas
não foram objetos de malha à época.
Ademais, o impugnante veio apresentando suas DITR regularmente. Além disso, o
cadastro dos imóveis continuam ATIVOS no CAFIR, às fls. 628/629, e,
consequentemente, produzindo todos seus efeitos, além de não constar, até a presente
data, qualquer pedido de alteração ou de cancelamento dos mesmos, nos termos da
IN/RFB no 830/2008, que dispõe sobre esse Cadastro.
Sendo assim, nenhuma circunstância há que justifique a exclusão do impugnante do
pólo passivo da obrigação tributária, como pleiteado. Além de o ônus da prova ser do
contribuinte, o lançamento limitou-se a formalizar as exigências apuradas a partir do
conteúdo estrito dos dados apresentados nas suas DITR/2004/2005/2006, como dito
anteriormente.
Enfim, embora a titularidade do imóvel esteja sendo discutida judicialmente, em face
dos fatos narrados, inclusive, aqueles citados às fls. 160/161, bem como parte das suas
terras possam estar ocupadas por terceiros, o requerente, ao entregar em seu nome as
declarações anuais do ITR, se colocou na condição de Contribuinte desse imposto, por
considerar o legitimo proprietário dos imóveis, conforme defendido por ele na citada
ação judicial.
Além disso, é de se ressaltar que a própria Ação Reivindicatória pelo contribuinte tem
como legitimidade ativa o proprietário, não havendo, assim, como negar-lhe essa
condição.
Desta forma, tendo em vista os documentos constantes dos autos, não há dúvidas que o
impugnante é o sujeito passivo do ITR, por ser ele o proprietário dos imóveis, havendo,
portanto, obrigação tributária correspondente .

Sendo assim, restou demonstrado que o proprietário dos imóveis rurais é o sujeito
passivo notificado.
ÁREAS ISENTAS
A despeito da necessidade ou não de apresentação do ADA para fins de exclusão
das áreas isentas do cálculo do ITR, tem-se que:
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721190/2009-80

O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
[...]
ARL
Quanto à área de reserva legal – ARL, imprescindível a averbação de referida
área na matrícula do imóvel, ao contrário do alegado no recurso.
Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-
se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]
APP
Com relação à isenção pretendida, tem-se que para a área de preservação
permanente, é necessário comprová-las por meio de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que
indique, precisamente, as áreas constantes do imóvel, o que não foi feito.
VTN
O sujeito passivo não se insurge quanto ao valor arbitrado do VTN por hectare.
Discorre apenas sobre o resultado encontrado para o VTN tributável em razão da glosa das áreas
de utilização limitada e consequente alteração do grau de utilização.
O sujeito passivo demonstra entender como é feito o cálculo do grau de utilização
para determinação da alíquota.
Contudo, não há que se falar em majoração artificial da alíquota, uma vez que ele
não conseguiu comprovar a existência das áreas isentas declaradas, o que determinou a redução
do grau de utilização e consequente majoração da alíquota, estando correto o cálculo realizado
pela fiscalização.
MULTA
Quanto ao argumento sobre a multa ser confiscatória, ele não pode ser apreciado
em processo administrativo.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.283 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.721190/2009-80

A validade ou não da lei, em face de suposta ofensa a princípio de ordem
constitucional escapa ao exame da administração, pois se a lei é demasiadamente severa, cabe ao
Poder Legislativo revê-la, ou ao Poder Judiciário, declarar sua ilegitimidade em face da
Constituição. Assim, a inconstitucionalidade ou ilegalidade de uma norma não se discute na
esfera administrativa, pois não cabe à autoridade fiscal questioná-la, mas tão somente zelar pelo
seu cumprimento, sendo o lançamento fiscal um procedimento legal a que a autoridade tributária
está vinculada.
Ademais, o Decreto 70.235/72, dispõe que:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
E a Súmula CARF no 2 determina:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 1508
DF CARF MF
Original